Tribunal: TJBA
Processo: 0006083-19.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006083-19.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Mauricio Daneu Cardoso e Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CAROLINA D AMORIM BARRETO

APELADO: PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR, PABLO FILIPE NEVES PRADO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. REITERADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE OU NULIDADE. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurício Daneu Cardoso e Silva, Cláudia Couto Briglia Cardoso e C&S Empreendimentos Hoteleiros Ltda - ME, em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que rejeitou os embargos anteriores.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão impugnado, com alegações de duplicidade de julgamento, ausência de manifestação sobre requerimentos processuais e não enfrentamento de pontos relevantes, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir: O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). No caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado é claro, fundamentado e enfrentou os principais pontos da controvérsia, inclusive sobre a prova produzida, a responsabilidade contratual, e os honorários advocatícios. A oposição de embargos com fins meramente prequestionadores, desacompanhada dos vícios legais exigidos, não justifica o seu acolhimento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. A alegação de nulidade por duplicidade de julgamento deve ser rejeitada quando não configurada, especialmente se decorrente de iniciativa processual reiterada dos próprios embargantes. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando a decisão já se encontra suficientemente fundamentada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006083-19.2011.8.05.0103
, em que figuram como Embargantes MAURÍCIO DANEU CARDOSO E SILVA, CLÁUDIA COUTO BRIGLIA CARDOSO E C&S EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME e como Embargado PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça